Tribunal: TCU
Processo: 040.671/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2255/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário , dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução, ao Ministério da Educação, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos está disponível na plataforma Conecta-TCU, e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.671/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: Processo 043.256/2018-0 (Solicitação) 1.2. Unidades: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 025.594/2016-8 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 169, inciso V, do RITCU.